Tribunal: STF
Processo: ACO 3456
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de produção de provas requerido pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, quais sejam:
    “(i) expedição de ofício ao CNMP, requisitando-lhe a apresentação da assentada da audiência de conciliação realizada no dia 9 de dezembro de 2020, e a disponibilização, em mídia digital, do vídeo completo do ato. A referida assentada foi requerida administrativamente pela Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - AMPERJ, mas o requerimento não foi atendido até o momento (doc. 1). Tal prova se justifica para demonstrar as alegações do autor, no sentido de que o procedimento instaurado no âmbito do CNMP está sendo desvirtuado, o que reforça o pedido inicial. Frise-se que o objeto desta ACO é decisão liminar proferida em procedimento no qual foi realizada a referida audiência, que assume relevância probatória fundamental.
    (ii) Prova documental, cuja juntada ora se requer, consistente em:
    a. Juntada da decisão anexa, proferida pelo CNMP no procedimento de controle administrativo nº 100707/2019-89 em caso idêntico ao tratado no pedido de providências que o MPRJ pretende anular, que também tratou de reclamação de fundação em relação à decisão de desaprovação de contas prolatada pelo Ministério Público do Estado do Paraná, assim como do tempo decorrido para a prolação dessa decisão administrativa. Na decisão, o CNMP reconheceu que o mérito dessas decisões escapa à sua competência, por se tratar de atividade desenvolvida no exercício da atribuição legal do velamento previsto no art. 66, do Código Civil, e portanto, atividade fim do Ministério Público. (doc. 2). 
    b. Cópia das informações finais prestadas pelo MPRJ ao CNMP, em cujo item III.5 constam documentos que demonstram que as Fundações submetem as prestações de contas ao Ministério Público com atraso e, e em respeito à ampla defesa e ao contraditório, o Ministério Público, a seu pedido, lhes outorga amplos prazos para a regularização da sua situação (doc. 3 - item III. 5 - INFORMAÇÕES FINAIS). 
    c. Decisão da Corregedoria Geral de Justiça do TJRJ e Provimento CGJ 28/2018, que determina prévia aprovação do Ministério Público para registro das atas de eleição de fundações no RCPJ (doc. 4) e atos normativos editados pelos MP’s de outros Estados (RS, DF, SP, PR, MG e GO) no mesmo sentido, que demonstram haver, no âmbito de suas Promotorias de Justiça de Fundações, disposições que também determinam prévia aprovação ministerial para registro de atas de eleição (docs. 5, 6, 7, 8, 9 e 10);
    d. Andamento do pedido de providências CNMP nº 1.00932/2019- 15, que demonstra que, embora tenha sido afirmado nas informações que o feito estava pronto para julgamento, até o momento não foi sequer pautado, não havendo previsão de decisão definitiva quanto ao recurso interposto pelo MPRJ naquele feito contra a decisão liminar cuja nulidade é postulada na presente ação (doc. 11)”.
    A União, ré, informou que não possui provas a produzir e ratificou os termos da contestação em razões finais. (eDOC 109)
    A Fundação Getúlio Vargas, também ré, informou que não deseja produzir provas adicionais, mas ressalvou seu direito de juntar documentos novos para contrapor outros que eventualmente venham a ser produzidos nos autos pelas demais partes. (eDOC 92)
    Assim, após o requerimento de produção de provas pelo autor, a FGV manifestou-se no sentido de que o aludido requerimento teria por finalidade a revisão do mérito da decisão exarada pelo Conselheiro Relator do CNMP, o que seria incabível, e que a juntada da prova documental seria extemporânea e impertinente. (eDOC 111)
    Além disso, pugnou pelo indeferimento do pedido de de expedição de ofício ao CNMP, para a apresentação da assentada da audiência de conciliação realizada no dia 9 de dezembro de 2020, tendo em vista tal pleito ser protelatório.
    Era o cumpria relatar. Decido.
1) Provas Documentais
    Nos termos do art. 369 do Código de Processo Civil:
    “Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz’.
    O momento em que deve ser produzida a prova documental encontra-se no art. 434 e seguintes do CPC, segundo o qual:
    “Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.
    Parágrafo único. Quando o documento consistir em reprodução cinematográfica ou fonográfica, a parte deverá trazê-lo nos termos do caput, mas sua exposição será realizada em audiência, intimando-se previamente as partes”. (grifo nosso)
    A prova documental geralmente preexiste à lide e por isso deve vir anexada à petição inicial (autor) e à contestação (réu), em regra.
    Excepcionalmente, contudo, nosso diploma processual permite a juntada posterior de documento nas seguintes situações:
    “Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
    Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º” . (grifo nosso)
    Portanto, a juntada posterior de documentos é possível nas seguintes situações: i) provar fatos supervenientes, ou seja: “provar fatos ocorridos depois dos articulados” ii) fazer contraprova: “para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”; iii) formados após a petição inicial ou a contestação; e iv) daqueles que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a propositura da petição inicial e da contestação, cabendo à parte, neste último caso, “comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º”.
    Da análise dos documentos juntados pelo autor, verifica-se que quase todos foram datados anteriormente à propositura da ação, de modo que: i) não se relacionam a fatos supervenientes; ii) não se destinam contrapor outros que foram produzidos nos autos, pois não houve a juntada de novos documentos pelos réus; iii) foram formados antes do protocolo da petição inicial, que ocorreu em 17.12.2020, confiram-se:
    a) Decisão proferida pelo CNMP no procedimento de controle administrativo N. 100707/2019 – data: 13.8.2020. (eDOC 97)
    b) Cópia das informações finais prestadas pelo MPRJ ao CNMP – data: 3.1.2020. (eDOC 98)
    c) Decisão da Corregedoria Geral de Justiça do TJRJ e Provimento CGJ 28/2018 – data: 3.9.2018 e 17.9.2018. (eDOC 99)
    d) Ato Normativo MPRS – data: 12.12.2008. (eDOC 100)
    e) Ato Normativo MPDFT – data: 29.1.2019. (eDOC 101)
    f) Ato Normativo MPSP – documento sem data nos autos, porém, em rápida pesquisa na internet, verifica-se que se trata do Ato Normativo Nº 675/2010-PGJ-CGM, que data de 28.12.2010. (eDOC 102)
    g) Ato Normativo MPPR – data: 30.12.2002. (eDOC 103)
    h) Ato Normativo MPMG – data: 23.3.2015. (eDOC 104)
    i) Ato Normativo MPGO – data: 10.8.2017. (eDOC 105)
    Em relação a todos esses documentos caberia ao autor demonstrar em sua petição, o motivo que o impediu de juntá-los anteriormente, na forma do parágrafo único do art. 435 do CPC. 
    No entanto, não há qualquer justificativa apontada para ocorrência de fato impeditivo em relação à sua juntada na petição inicial. Após uma breve explicação do que consiste cada documento juntado aos autos, o Ministério Público do Rio de Janeiro, aduz apenas que:
    “Por fim, diante da etapa de controle emergencial, instituída pela Resolução Conjunta GPGJ/CGMP n. 38 de 04 de abril de 2021 (doc. 12), em razão do recrudescimento da disseminação da COVID-19 no estado do Rio de Janeiro, caracterizada pela ampliação das medidas de restrição às atividades presenciais, como também em função dos procedimentos citados nas peças de defesa e em trâmite nas promotorias de fundações serem em quase sua totalidade físicos, protesta-se pela juntada de prova documental suplementar, em prazo razoável, a ser iniciado após a normalização das atividades presenciais nas promotorias de justiça”. (grifo nosso)
    Ou seja, o autor de forma genérica, apenas protesta pela juntada de prova documental suplementar posterior a essas, em prazo razoável, em decorrência do recrudescimento da disseminação da COVID-19 no Estado do Rio de Janeiro, em nada justificando a ausência da juntada dessas provas documentais com a petição inicial.
    O autor juntou apenas a Resolução CONJUNTA GPGJ/CGMP n. 38, de 4 de abril de 2021, que disciplina a Etapa de Controle Emergencial no âmbito do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (eDOC 107), que também é posterior ao protocolo da inicial.
    Registre-se, inclusive, que já consta dos autos as informações finais prestadas pelo MPRJ ao CNMP (eDOC 70, p. 16/59), fato que passou despercebido pelo órgão ministerial e sendo, portanto, desnecessária a sua juntada aos autos.
    É dever da parte demonstrar que a juntada de documentos extemporâneos tem como finalidade alguma das situações previstas em lei (art. 435 do CPC), para que o juiz possa avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º do CPC, segundo o qual, “Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”.
    Ausente qualquer fundamentação da parte nesse sentido:
    “Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
    Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.
    Desse modo, ausente qualquer fundamentação em relação à extemporaneidade dos documentos juntados nos itens “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h”, e “i”, acima transcritos, constantes dos eDOCs 97 a 105, considero sua juntada desnecessária e protelatória, os quais deverão ser desentranhados dos autos. 
    O andamento do Pedido de Providências discutido nestes autos, constante do eDOC 106 é elemento informativo que demonstra o atual estado do processo no Conselho Nacional de Justiça e pode ser mantido nos autos. 
2) Requisição da ata da audiência de conciliação realizada no CNMP e a disponibilização, em mídia digital, do vídeo completo do ato
    Conforme consta das informações prestadas pelo Conselheiro Relator no CNMP do Pedido de Providências 1.0092/2019-15, “considerando a necessidade de superação do impasse retratado nos autos” e com a finalidade de privilegiar a composição amigável entre as partes como forma de solução da controvérsia, foi designada e realizada audiência de conciliação entre as partes no dia 9.12.2020, com a participação das partes e seus respectivos advogados. 
    Essa é uma diretriz prevista no art. 3º, § 2º, do Código de Processo Civil, que enfatiza que “O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos”. 
    Adiante, o art. 166 do CPC informa os princípios que regem o microssistema jurídico da conciliação e da mediação. Veja-se:
    “Art. 166. A conciliação e a mediação são informadas pelos princípios da independência, da imparcialidade, da autonomia da vontade, da confidencialidade, da oralidade, da informalidade e da decisão informada.
    § 1º. A confidencialidade estende-se a todas as informações produzidas no curso do procedimento, cujo teor não poderá ser utilizado para fim diverso daquele previsto por expressa deliberação das partes.
    § 2º. Em razão do dever de sigilo, inerente às suas funções, o conciliador e o mediador, assim como os membros de suas equipes, não poderão divulgar ou depor acerca de fatos ou elementos oriundos da conciliação ou da mediação.
    § 3º. Admite-se a aplicação de técnicas negociais, com o objetivo de proporcionar ambiente favorável à autocomposição.
    § 4º. A mediação e a conciliação serão regidas conforme a livre autonomia dos interessados, inclusive no que diz respeito à definição das regras procedimentais”. (grifo nosso)
    No mesmo sentido é o teor do art. 2º da Lei 13.140/2015, segundo o qual:
    “Art. 2º. A mediação será orientada pelos seguintes princípios:
    I - imparcialidade do mediador;
    II - isonomia entre as partes;
    III - oralidade;
    IV - informalidade;
    V - autonomia da vontade das partes;
    VI - busca do consenso;
    VII - confidencialidade;
    VIII - boa-fé”. (grifo nosso)
    Assim, certo é que a confidencialidade é uma marca da conciliação, de modo que as discussões travadas pelas partes devem permanecer confidenciais, salvo se as partes expressamente a autorizarem, conforme reza o art. 30 da Lei 13.140/2015, vide:
    “Art. 30. Toda e qualquer informação relativa ao procedimento de mediação será confidencial em relação a terceiros, não podendo ser revelada sequer em processo arbitral ou judicial salvo se as partes expressamente decidirem de forma diversa ou quando sua divulgação for exigida por lei ou necessária para cumprimento de acordo obtido pela mediação.
    § 1º. O dever de confidencialidade aplica-se ao mediador, às partes, a seus prepostos, advogados, assessores técnicos e a outras pessoas de sua confiança que tenham, direta ou indiretamente, participado do procedimento de mediação, alcançando:
    I - declaração, opinião, sugestão, promessa ou proposta formulada por uma parte à outra na busca de entendimento para o conflito;
    II - reconhecimento de fato por qualquer das partes no curso do procedimento de mediação;
    III - manifestação de aceitação de proposta de acordo apresentada pelo mediador;
    IV - documento preparado unicamente para os fins do procedimento de mediação.
    § 2º. A prova apresentada em desacordo com o disposto neste artigo não será admitida em processo arbitral ou judicial.
    § 3º. Não está abrigada pela regra de confidencialidade a informação relativa à ocorrência de crime de ação pública.
    § 4º. A regra da confidencialidade não afasta o dever de as pessoas discriminadas no caput prestarem informações à administração tributária após o termo final da mediação, aplicando-se aos seus servidores a obrigação de manterem sigilo das informações compartilhadas nos termos do art. 198 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.
    Art. 31. Será confidencial a informação prestada por uma parte em sessão privada, não podendo o mediador revelá-la às demais, exceto se expressamente autorizado”.
    Não por outro motivo, a I Jornada de Prevenção e Solução Extrajudicial de Litígios, realizada pelo Conselho da Justiça Federal, publicou enunciado 46, o qual promana que:
    “Os mediadores e conciliadores devem respeitar os padrões éticos de confidencialidade na mediação e conciliação, não levando aos magistrados dos seus respectivos feitos o conteúdo das sessões, com exceção dos termos de acordo, adesão, desistência e solicitação de encaminhamentos, para fins de ofício”. (Disponível em: https://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciarios-1/prevencao-e-solucao-extrajudicial-de-litigios/enunciados-aprovados/@@download/arquivo. Acesso em: 19.5.2021.
    Portanto, tendo em vista esse regramento normativo, a possibilidade de requisição ao CNMP, da disponibilização, em mídia digital, do vídeo completo do ato de conciliação, só poderá ocorrer mediante expressa concordância das outras partes envolvidas neste processo.
    In casu, embora a União tenha permanecido inerte em relação ao ponto, a Fundação Getúlio Vargas manifestou-se expressamente pelo indeferimento da expedição do ofício ao CNMP, confira-se:
    “70. É importante frisar, inclusive, que a r. Audiência ocorreu muito tempo após o proferimento da decisão pelo Conselheiro. A tentativa de conciliação ocorreu em 09/12/2020, enquanto a decisão liminar impugnada pelo MPRJ foi proferida em 12/12/2019.
    71. Na realidade, esse pedido apenas aparenta fazer parte da já denunciada estratégia de desvirtuamento desta ação pelo Parquet fluminense, de maneira a utilizar esta via para tumultuar o cumprimento das decisões internas do CNMP e, assim, furtar-se ao controle daquela instituição.
    72. Evidentemente, a licitude da decisão do I. Conselheiro Relator somente pode ser aferida a partir de seus próprios termos e das normas aplicáveis, de forma que o pedido em comento trata-se de pleito absolutamente protelatório, que em nada auxiliará na resolução do caso, mas, ao revés, somente tornará ainda mais moroso o julgamento desta ação e, consequentemente, do Pedido de Providências, de cujo tempo de tramitação o MPRJ, de outro lado, já vem reclamando.
    73. Assim, é imperioso o indeferimento da expedição do ofício em questão, nos termos do parágrafo único do art. 370 do CPC”.
    Assim, embora o juiz possa admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, conforme preconiza o art. 372 do CPC, deve ser observado o contraditório.
    Portanto, não havendo concordância de todos aqueles que participaram da audiência de conciliação, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.
    Em relação à ata da audiência de conciliação, a confidencialidade não lhe alcança por ser documento público, até porque ali só serão registradas as informações expressamente autorizadas por todas as partes. 
    Esse é o teor do enunciado 56 do Seminário “O Poder Judiciário e o novo CPC”, realizado pela Escola Nacional de Formação de Magistrados (Enfam):
    “Nas atas das sessões de conciliação e mediação, somente serão registradas as informações expressamente autorizadas por todas as partes”. (Disponível em: https://www.enfam.jus.br/wp-content/uploads/2015/09/ENUNCIADOS-VERS%C3%83O-DEFINITIVA-.pdf. Acesso em: 19.5.2021)
    Desse modo, a ata de audiência poderá ser requisitada ao CNMP, desde que não exista prejuízo ao postulado da confidencialidade (art. 166 do CPC e arts. 2º e 30 da Lei 13.140/2015).
3) Decisão
    Ante o exposto:
    1) indefiro o pedido de juntada de prova documental e determino que sejam desentranhados dos autos os documentos constantes dos eDOCs 97 a 105, devendo a Secretaria proceder à sua exclusão;
    2) determino a intimação do Conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, relator do Pedido de Providências n. 1.00932/2019-15 para que afirme se, sem violação ao princípio da confidencialidade (art. 166 do CPC e arts. 2º e 30 da Lei 13.140/2015), é possível fornecer a ata de audiência de conciliação realizada no dia 9.12.2020 no referido PP;
    3) indefiro o pedido de juntada da disponibilização, em mídia digital, do vídeo completo da audiência de conciliação referida no item anterior;
    4) defiro o pedido de juntada de prova documental suplementar, a ser realizado no prazo de 20 (vinte) dias, desde que devidamente fundamentado o motivo que impediu o autor de juntá-los anteriormente, na forma do parágrafo único do art. 435 do CPC. 
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília,19 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente